Tribunal: TJMT
Processo: 0007253-65.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007253-65.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMOBRAS ATACADISTA DE MOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 03.746.163/0001-06 (AGRAVANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), M.A. DA SILVA IND. E COMERCIO DE MOVEIS - CNPJ: 08.490.648/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE
–

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito de dispor do veículo alienado fiduciariamente pertence ao seu proprietário, credor fiduciário e não ao devedor fiduciante, que é apenas possuidor com a responsabilidade de depositário do bem, sendo que qualquer ato de disposição do devedor deve ter a anuência do proprietário. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela AMOBRÁS – ATACADISTA DE MÓVEIS BRASIL LTDA.,
contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0007253-65.2014.8.11.0002, interposto
nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Proc. no
0007253-65.2014.8.11.0002
), ajuizada pela agravante contra BRADESCO S.A., negou provimento ao recurso interposto pela agravante, a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de devolução do veículo apreendido nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco/agravado contra M. A. da Silva Ind. e Com. de Móveis - ME (Proc. no 0000328-53.2014.8.11.0002), por entender que os documentos apresentados não comprovam a propriedade e a posse do veículo pela Amobrás, destacando que “
o certificado de registro e licenciamento
(apresentado)
em que consta o nome da embargante é datado do ano de 2010
(...),
e

o contrato de locação foi celebrado no dia 02.05.2012, ou seja, após a formalização do contrato de financiamento entre a embargada e a empresa M. A. da Silva (29.11.2011), momento em que a anotação de alienação fiduciária já pendia sobre o veículo, em favor do Banco Bradesco
” (cf. Id. no 168926677).

A agravante insiste em que é a legítima proprietária do veículo apreendido (Renault Sandero, ano/modelo 2008/2009, placa NKZ 6295), objeto da ação de busca e apreensão no 0000328-53.2014.8.11.0002, e que, na verdade, “
o banco foi desidioso, negligente e imprudente
”, ao celebrar contrato de financiamento com a empresa M. A. da Silva, que ofertou (indevidamente) o veículo da agravante em garantia, devendo assumir o ônus de sua desídia.

Alega, ainda, que “
a própria apelada pediu a retirada do gravame e as baixas de todos os impedimentos e restrições lançadas sobre o veículo em comento, reconhecendo assim o equívoco no pleito de busca e apreensão”
, inexistindo óbice para o veículo seja restituído à agravante, legítima proprietária do bem alienado.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
o veículo apreendido seja restituído à agravante
(cf. Id. no 170559161).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 172841161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato decisório quanto a improcedência do pedido autoral, eis que, no caso, o Banco/apelado ajuizou ação de Busca e Apreensão (Proc. no 0000328-53.2014.8.11.0002), contra a empresa M.A. da Silva Indústria e Comércio de Móveis – ME, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 002.939.433, com cláusula de alienação fiduciária, celebrada no dia 29/11/2011, envolvendo a aquisição do veículo Renault Sandero PRI 1.6, ano/modelo 2008/2009, cor preto, placa NKZ 6295 (cf. Id. no 164876264 - pág. 27/31), e ali obteve liminar de busca e apreensão do bem financiado (cf. Id. no 164876264 - pág. 26), sendo o veículo apreendido no dia 28/04/2014 (cf. Id. no 164876265).

Na sequência, a apelante ajuizou ação de embargos de terceiro alegando ser a legítima proprietária do veículo apreendido, e que, nesta qualidade, locou o veículo para M.A. da Silva Indústria e Comércio de Móveis ME, conforme contrato de locação vinculado ao Id. no 164876264 – pág. 56/69, datado de 02/05/2012, e certificado de registro e licenciamento de veículo referente ao ano de 2010 (cf. Id. no
164876264 - pág. 54
).

No caso, o conjunto probatório mostra que o certificado de registro e licenciamento do veículo objeto da ação de busca e apreensão é do ano de 2010, enquanto a Cédula de Crédito Bancário no 002.939.433 foi celebrada no dia 29/11/2011 entre o Banco/apelado e a empresa M.A. da Silva Indústria e Comércio de Móveis - ME, causando estranheza o fato de a apelante ter celebrado contrato de locação com aquela no dia 02/05/2012, quando já recaia sobre o veículo a alienação fiduciária em favor do Banco/apelado; ademais, o registro da alienação fiduciária incidente sobre o veículo foi efetuado exatamente na mesma data da celebração da cédula de crédito (29/11/2011), e ali consta como “financiado” justamente a empresa M.A. da Silva Ind e Comércio de Móveis - ME, conforme mostra o documento vinculado ao Id. no 164876264 - pág. 82/89.

Portanto,

comprovado o registro do gravame junto ao departamento de trânsito competente, certo é que ao celebrar contrato de locação do veículo alienado fiduciariamente, a apelante assumiu o risco de suportar, em caso de inadimplência, a busca e apreensão dos bens, como de fato ocorreu.

(...)

No tocante à alegação de que “a própria apelada pediu a retirada do gravame e as baixas de todos os impedimentos e restrições lançadas sobre o veículo em comento”, não há nenhuma prova nos autos que corrobore tal arguição, pois, verifica-se que o Banco/apelado celebrou acordo com a empresa M.A. da Silva Ind. e Comércio de Móveis - ME, mas, o “Termo de Sessão de Conciliação”, datado de 10/04/2014, mostra que em referida transação,
“não estão abrangidos
(...) os valores referentes ao Cartão de Crédito no 435/1.489.521 e
os valores referente ao financiamento do veículo 621/2.939.433
” (cf. doc. Id. no 164876279 - pág. 2), sendo inequívoco, portanto, que a Cédula de Crédito Bancário no 002.939.433 não foi objeto deste acordo, permanecendo hígido o direito de credor de reaver o veículo, objeto do contrato inadimplido.

Assim, não tendo a parte autora/apelante demonstrado ser a legítima proprietária do veículo financiado, objeto da ação de busca e apreensão, de rigor a improcedência do pedido de restituição do veículo apreendido.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que manteve a conclusão sentencial de improcedência do pedido de restituição do veículo à autora/agravante.

A agravante
simplesmente ignora toda a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que
o direito de dispor do veículo alienado fiduciariamente pertence ao seu proprietário, credor fiduciário, e não ao devedor fiduciante, que é apenas o possuidor com a responsabilidade de depositário do bem, sendo que qualquer ato de disposição do devedor deve ter a anuência do proprietário, ou seja, estando o veículo alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, este não poderia ser objeto de contrato de locação, sem a devida anuência do credor fiduciário, o que por si só macula a relevância da tese recursal, inexistindo,
in casu
, fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática recorrida.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023